Tribunal: TJDFT
Processo: 0724727-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724727-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO PACIENTE: IAGO FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO, em favor do paciente IAGO FERNANDES PEREIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO. O impetrante alega, em síntese, que paciente foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática, em tese de estar utilizando o veículo Hyundai/I30 com as placas de outro veículo. Informa que na audiência de custódia, a conversão do flagrante em prisão preventiva deixou de considerar que o delito não ostenta gravidade, violência ou grave ameaça e que o paciente não possui condenação por qualquer crime violento e que as ações foram arquivadas, tratando-se de casos da Lei Maria da Penha. Alega, também, que eventual condenação a pena aplicada seria cumprida em regime diverso do fechado. Indica que o paciente vive em união estável e é pai de 04 filhos, possui residência fixa, trabalho, não revelando perigo de fuga. Sustenta a ilegalidade da prisão ante a ausência dos seus pressupostos legais e que o paciente não pode ser submetido as mesmas condições pessoais do eventual coautor. Verbera a ausência de periculum libertatis e de risco a garantia da ordem pública, reclamando a incidência do princípio da proporcionalidade e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer o deferimento da liminar para que seja expedido alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da liminar, concedendo a ordem para que possa responder em liberdade. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal pátrio, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, está demonstrada a materialidade do delito, porquanto o veículo apreendido foi objeto de roubo e estaria com a placa pertencente a outro veículo. No que tange aos indícios de autoria, constata-se que o paciente e o outro autor JÚLIO CÉSAR foram detidos quando se aproximavam do referido veículo e, ao perceberem a aproximação dos policiais, tentaram empreender fuga. Consoante se extrai do auto de prisão em flagrante (ID 60407973) e do relatório policial constante no ID 60407976 pp. 65-68, a guarnição da polícia militar estava em patrulhamento quando avistou um veículo HYUNDAY/I30 de cor preta, estacionado em frente a uma casa, e que, feita a checagem da placa, constatou-se que essa pertencia a um veículo FORD/Focus, razão pela qual a viatura resolveu retornar, quando então constataram os autores, posteriormente identificados como JÚLIO CESAR e IAGO, se dirigindo ao veículo. Os referidos, ao verem a viatura, jogaram a chave debaixo do carro e tentaram empreender fuga, razão pela qual foram abordados e preso em flagrante. Constatou-se também ser o veículo objeto de roubo, razão pela qual foram preso por adulteração de placa de identificação veículo automotor sem autorização do órgão competente e utilização de veículo com placa adulterada (art. 311, caput e § 2o, III, do CP). Os referidos autos indicam ainda que após detidos, foram identificados como autores do roubo do veículo apreendido e também do furto de combustível, delitos que são objetos de autos próprios. Nesse contexto, extrai-se que a decisão que decretou a conversão da prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. A afirmação que vive em união estável e é pai de 04 filhos, possui residência fixa, trabalho, não restaram demonstradas, sendo certo que mesmo se presentes, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. A propósito: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÃO RELACIONADA AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de crimes cuja soma das penas máximas abstratas supera quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta, da reiteração delitiva em um mesmo contexto e do risco concreto de que incursione em novas ações criminosas. 2. No caso dos autos, ainda que não se trate de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa - estelionato qualificado pela fraude eletrônica e lavagem de capitais -, as circunstâncias do fato são graves e justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois revelam a reiteração delitiva do paciente em um mesmo contexto diante da suposta obtenção de vantagem ilícita no montante de R$75.974,97 advinda da expedição, na condição de funcionário da empresa vítima, de 23 (vinte e três) ordens de serviços fictícias ao longo de 01 (um) mês, acarretando a respectiva transferência de valores para contas bancárias de pessoas do relacionamento do paciente, visando a garantir a ocultação e/ou dissimulação dos valores a serem posteriormente transferidos para ele, contexto que revela a periculosidade, a ousadia e o destemor do paciente, e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Além da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva em um mesmo contexto, os elementos de informação até então colhidos informam que o paciente realmente constituiu empresa no município em que passou a residir, Iguatu/CE, local onde consta registrada empresa ativa em nome e com mesmo CPF do paciente, com inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, e aberta ainda no ano de 2022, indicando o intento de prosseguir com as supostas fraudes então praticadas em empresa diversa no Distrito Federal, em que obteve, em tese, vantagem econômica ilícita no valor considerável de R$75.974,97 (setenta e cinco mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos). 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso em apreço. 5. O exame da contemporaneidade das razões que justificam o decreto da prisão preventiva deve ser realizado com base nas circunstâncias existentes na data da decisão que determinou a constrição cautelar, a qual somente será revogada se houver a alteração dos seus fundamentos, o que não ocorre in casu. 6. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1804533, 07000030520248070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 1/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importa acrescentar que, diferente do afirmado pelo impetrante, a folha penal do paciente (ID 60407976 pp 39 e 73 a 82) indica recente (05/2023) condenação pelos crimes de furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo e por abuso de confiança, fraude ou destreza, e corrupção de menores, estando o paciente em cumprimento de pena em regime aberto. Nesse contexto, não se pode falar que o paciente está sendo submetido às mesmas condições do coautor. Assim, não obstante a alegação de ausência de grave violência, o acervo até agora coligido apontam para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de sua escalada delitiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares. Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDF, em situações análogas: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO ADMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter. Verificado que o impetrante não instruiu adequadamente o pleito de revogação da prisão preventiva, imperiosa a inadmissão do writ neste particular. II - Incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando não demonstrado a debilidade extrema do quadro de saúde do paciente e a impossibilidade de se receber a devida assistência médica pelo Estado, imprescindíveis para a concessão de prisão domiciliar. III - Ordem admitida em parte e, nesta denegada. (Acórdão 1147203, 07003199120198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE 94 PORÇÕES DE COCAÍNA, COM 463,08G DE MASSA LÍQUIDA, 1 PORÇÃO DE CRACK, COM 4,71G DE MASSA LÍQUIDA, FACA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE. ALEGADA IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL E ILEGALIDADE NA POSTERIOR BUSCA DOMICILIAR. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE NA AÇÃO POLICIAL. CONTEXTO FÁTICO QUE RESPALDA A ATUAÇÃO DOS POLICIAIS. HIGIDEZ DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANUTENÇÃO DOS ELEMENTOS CONCRETOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. Não há falar em ilegalidade manifesta na busca pessoal do paciente, pois a ação policial foi precedida de informação prestada por transeunte, associada à identificação de pessoa com as mesmas características e no local informado, bem como à tentativa de fuga ao avistar as viaturas policiais e à dispensa de um saco preto, localizado após a abordagem do paciente e que continha 06 (seis) pinos com cocaína. Esse contexto fático respalda a fundada suspeita de que o paciente ocultava objeto que constitui corpo de delito, autorizando, assim, a busca pessoal, em conformidade com os artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal. Não se observa que a prisão em flagrante do paciente padece de ilegalidade manifesta por alegada violação de domicílio. A questão ventilada acerca da ausência de comprovação de consentimento espontâneo e válido do paciente para autorizar o ingresso na sua residência não comporta apreciação na via estreita do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, incabível no rito célere do writ. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. (...) Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. A alegação acerca da violação ao princípio da homogeneidade ou proporcionalidade apresenta-se prematura, porquanto somente ao final do julgamento é que se pode chegar a tal conclusão, sendo certo que a prisão preventiva possui natureza cautelar e deve ser mantida caso seja demonstrado que a liberdade do paciente atenta contra a ordem pública. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1829043, 07084958320248070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.